Tribunal: TJSP
Processo: 0001403-47.2016.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez na condução de veículo automotor – Sentença condenatória –Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Laudo atestatório da embriaguez, valorizado por depoimentos policiais – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez na condução de veículo automotor – Sentença condenatória –Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Laudo atestatório da embriaguez, valorizado por depoimentos policiais – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Pena privativa de liberdade e regime prisional escorreitamente fixados – Redimensionamento do tempo de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, por não guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, em desconformidade com a inteligência do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro – Mantida a substituição por prestação pecuniária. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001403-47.2016.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante JOSÉ
CARLOS NEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para,
tão-somente, reduzir o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor ao mínimo de 2 (dois) meses, mantida, no mais, a bem lançada r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual manejo
de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001403-47.2016.8.26.0453 Pirajuí Voto no 31.239
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0001403-47.2016.8.26.0453
APELANTE: JOSÉ CARLOS NEVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PIRAJUÍ
VOTO No 31.239
EMENTA: Apelação criminal – Embriaguez na
condução
de
veículo
automotor
–
Sentença condenatória –Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a
redução das penas – Admissibilidade parcial –
Materialidade
e
autoria
suficientemente
demonstradas – Laudo atestatório da embriaguez,
valorizado por depoimentos policiais – Condenação
bem editada, com base em sólido e convincente
acervo probatório – Pena privativa de liberdade e
regime
prisional
escorreitamente
fixados
–
Redimensionamento do tempo de suspensão da
habilitação para conduzir veículo automotor, por
não guardar proporcionalidade com a reprimenda
corporal, em desconformidade com a inteligência do
artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro –
Mantida a substituição por prestação pecuniária.
Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que José Carlos Neves, por infração ao artigo 306 da Lei
no 9.503/97, foi condenado às penas de 6 (seis) meses de detenção, em
regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, e suspensão
da habilitação para conduzir veículos automotores pelo prazo de 6 (seis)
meses, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, consistente
em prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001403-47.2016.8.26.0453 Pirajuí Voto no 31.239
3
a redução das penas.
Regularmente processado o recurso, manifesta-
se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento parcial.
Verte dos autos que o apelante foi processado
e, ao final, condenado pelo crime de embriaguez ao volante, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, conduziu veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, na
concentração de 0,82 mg/l de ar alveolar.
Segundo o apurado, o acusado ingeriu bebida
alcoólica e ficou embriagado. Mesmo assim, passou a conduzir o veículo
Honda/CG 125 Titan KS, placas CQV-6517/Pirajuí-SP, pelo local dos
fatos.
Em determinado momento, durante fiscalização
de rotina, policiais militares abordaram o veículo conduzido pelo réu. Na
ocasião, os agentes públicos notaram que ele apresentava sinais visíveis
de embriaguez, razão pela qual o convidaram a realizar o teste de
etilômetro. Realizado o exame, foi constatado que o apelante estava
embriagado, apresentando a concentração de 0,82 mg de álcool por litro
de ar alveolar.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001403-47.2016.8.26.0453 Pirajuí Voto no 31.239
4
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência
(fls. 5/7) e auto de exibição e apreensão (fl. 8/9), senão também e
especialmente pelo exame toxicológico de dosagem alcoólica, que
apresentou o resultado de 0,82 miligramas de álcool por litro de ar
alveolar (fl. 9), e laudo médico indireto certificando a perda da
capacidade psicomotora do agente (fls. 19/20).
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia quanto em Juízo, José
Carlos confessou a prática delitiva. Alegou ter ingerido duas latas de
cerveja e assumido a condução da motocicleta Honda, oportunidade em
que foi parado pelos policiais militares ao passar pelo pedágio. Depois de
pagar a tarifa cobrada, tentou sair com o veículo, porém enroscou o pé
no pedal, desequilibrando-se, o que chamou atenção dos milicianos (fls.
14/15 e mídia audiovisual).
Essa reiterada confissão do apelante merece
inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).
Com efeito, os policiais militares Demerval da
Silva e Luiz Aparecido Calixto Bachim, em sede judicial, esclareceram, de
forma uníssona e convincente, que efetuavam fiscalização de rotina, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001403-47.2016.8.26.0453 Pirajuí Voto no 31.239
5
proximidades do pedágio da cidade de Pirajuí, quando surpreenderam o
acusado na condução de uma motocicleta, resolvendo abordá-lo. Na
ocasião, perceberam que o apelante apresentava sinais nítidos de
embriaguez, como forte odor etílico e olhos avermelhados e, assim,
solicitaram-lhe que realizasse o exame do etilômetro, sendo constatado
resultado positivo para concentração de álcool no organismo superior ao
permitido. Indagado, o réu confessou ter ingerido bebida alcoólica (mídia
audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não estivesse
mesmo a cometer o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes
e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64),
não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,
por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a
preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser
sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não
está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001403-47.2016.8.26.0453 Pirajuí Voto no 31.239
6
prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401,
588/513,
591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Roborando,
mais
ainda,
as palavras dos
milicianos, a funcionária do pedágio Rosiane de Paula Dias contou, em
Pretório, que o acusado, na data dos fatos, aproximou-se de sua cabine
com a motocicleta, a fim de efetuar o pagamento da tarifa, e se
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001403-47.2016.8.26.0453 Pirajuí Voto no 31.239
7
desequilibrou, quase caindo ao solo. Policiais que realizavam fiscalização
no local viram o ocorrido e decidiram abordá-lo. Destacou, ainda, que o
apelante estava visivelmente embriagado, com forte odor etílico.
Demais disso, insta salientar que o laudo do
exame toxicológico de dosagem alcoólica apresentou o resultado de 0,82
miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quando é certo que o artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que basta a
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar
alveolar para configurar a conduta punível prevista no sobredito tipo
penal incriminador.
Tamanha
ingestão
de
bebida
alcoólica,
caracterizadora de estado de embriaguez, é circunstância bastante a
evidenciar que o apelante ficou com o sistema nervoso central
sobremodo comprometido, com os reflexos reduzidos e sem a necessária
percepção para conduzir a motocicleta de maneira segura. Tanto assim é
que, ao tentar retomar a condução do automotor, após deixar a cabine
de pedágio, o réu se desequilibrou, chamando a atenção dos policiais
que efetuavam fiscalização no local.
Vale destacar, ainda, que o tipo penal em
comento apenas exige que o veículo automotor seja conduzido na via
pública por motorista embriagado, o que restou cabalmente
demonstrado, na espécie, pelas provas produzidas nos autos, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001403-47.2016.8.26.0453 Pirajuí Voto no 31.239
8
mister que se crie efetivo risco, por tratar-se de crime de perigo
abstrato.
A propósito, já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus. Embriaguez ao volante (art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada
pela lei n. 11.705/2008). Crime de Perigo abstrato.
Peça inaugural que atende aos requisitos legais
exigidos. Inicial acusatória que descreve crime em
tese. Materialidade. Teste do bafômetro. Inépcia não
evidenciada. Ordem Denegada. 1. O delito previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro inclui-se
dentre aqueles considerados de perigo abstrato, ou
seja,
para
sua
configuração
prescinde-se
da
demonstração do efetivo risco causado pela conduta
incriminada (Precedentes) (...)”.4
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de
decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
4 - RHC 26.432/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Dje de 22.02.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001403-47.2016.8.26.0453 Pirajuí Voto no 31.239
9
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, exceto
no tocante à pena de suspensão da habilitação para conduzir veículos
automotores.
A pena privativa de liberdade, o regime
prisional e a substituição por prestação pecuniária não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
No entanto, quanto à suspensão da habilitação
para dirigir, necessário esclarecer que esta deve guardar
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, destacando-se que
aquela é variável entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos, consoante a
regra do artigo 293, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
A propósito, assim já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A divergência jurisprudencial restou devidamente
comprovada na hipótese, visto que a pena de suspensão
de habilitação para dirigir veículo automotor deve
guardar proporcionalidade com a pena privativa de
liberdade. Recurso parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido tão-somente para reduzir, de forma
proporcional, a pena de habilitação para dirigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001403-47.2016.8.26.0453 Pirajuí Voto no 31.239
10
veículo automotor”5.
Em igual sentido, confira-se trecho v. aresto
desta Augusta Corte de Justiça, da relatoria do Eminente
Desembargador Paulo Rossi:
“A pena de suspensão de habilitação para dirigir
veículo automotor deve guardar proporcionalidade com
a pena privativa de liberdade, embora não seja o caso
de extirpá-la, como pretende a Defesa, já que erigida
pelo legislador em pena principal. O art. 293, da Lei
n° 9.503/97, prevê que a penalidade de suspensão ou
de proibição de se obter a permissão ou a
habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a
duração de dois (02) meses a cinco (05) anos. E dita
pena, reitere-se, deve seguir o mesmo critério de
proporcionalidade estabelecido para a fixação da pena
privativa de liberdade”6.
Nessa conformidade, fica igualmente fixado o
prazo mínimo de 2 (dois) meses para a suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor.
3. Ante o exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso para, tão-somente, reduzir o prazo de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo de 2 (dois) meses,
mantida, no mais, a bem lançada r. sentença condenatória, por seus
5 - REsp 898.866-PR, 5.a Turma, rel. Laurita Vaz, 28.06.2007, v.u.
6 - Apelação Criminal n.° 990.08.162897-0, 12a Câmara de Direito Criminal, Rel. Paulo Rossi, j. em 23.09.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001403-47.2016.8.26.0453 Pirajuí Voto no 31.239
11
próprios
e
jurídicos
fundamentos.
Consideram-se,
desde
já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)